Tribunal: TJPA
Processo: 0008777-97.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008777-97.2013.8.14.0051

APELANTE: DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0008777-97.2013.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)

APELANTE: DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA – Def. Pública Jane Amorim

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PENA BASE. REFORMA. INVIABILIDADE. ATENUANTES. RECONHECIMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que falar em absolvição por insuficiência probatória uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime, especialmente pelo testemunho da vítima, que reconheceu o apelante como um dos autores do crime, somado aos depoimentos das testemunhas policiais.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui importância destacada na dinâmica dos fatos, sobretudo quando os depoimentos prestados, tanto na delegacia, quanto em juízo, se derem de forma harmônica e coesa e forem corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso.

3. Resta inviável a minoração da pena base no mínimo legal, já que o magistrado, fundamentadamente, exasperou a pena um pouco acima do mínimo legal, pelo reconhecimento de três vetores desfavoráveis.

4. Não há que prosperar o pedido de aplicação “
em seu grau máximo”
das atenuantes de menoridade e confissão já reconhecidas na sentença, já que a decisão se encontra bem fundamentada, cabendo enfatizar que:
“A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.”
(STJ; Agrg no Aresp 1803808/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 09/11/2021, DJE 16/11/2021)

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 28ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias
doze e dezenove
do mês de
setembro
de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), ao cumprimento da pena de
07
(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 137 (cento e trinta e sete) dias multa, em regime semiaberto,
sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial, em síntese, que:

“(...) na data de 14.01.2013, por volta das 22:00 horas, os denunciados em epígrafe, na companhia de três indivíduos não identificados, adentraram nas dependências do Bar Piracaia, localizado na praia do maracanã, neste município, e, mediante emprego de grave ameaça consistente no uso de armas de fogo, subtraíram da vítima Waldenize Sena uma bolsa tira-colo que continha documentos pessoais, cartões de crédito, dois telefones celulares e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em dinheiro.

Que além disso, subtraíram das vítimas Jenifer Dayane Pires Rego, Francicley Sousa Rego e Francisco César Sousa Rego a quantia aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), seis aparelhos celulares e um aparelho de DVD, dentre outros objetos.

Que policiais militares foram acionados e informados acerca das características físicas e das vestimentas dos assaltantes, momento a partir do qual passaram a realizar ronda ostensiva pelo local, sendo o réu Alex Viana encontrado portando uma arma de fogo às margens da Rodovia Fernando Guilhon.

Que Alex foi conduzido à presença das vítimas onde foi reconhecido como um dos autores do assalto.

Que o acusado Danilo Siqueira prestou depoimento em sede policial somente na data de 18.01.2013, quando, também, foi reconhecido como um dos criminosos pelas vítimas Francisco Cesar e Francicley Rego.”

A denúncia foi recebida (fl. 10) e, após regular instrução, o réu foi condenado na forma antes deduzida (sentença às fls. 170/175), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 178/187), pugna pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do uso de arma, ante a ausência de Laudo e, ainda, o remanejo da pena base para o mínimo legal e, por fim, que sejam reconhecidas e aplicadas, em seu grau máximo, as atenuantes da confissão e menoridade.

Em contrarrazões (fls. 196/200), o Ministério Público pede pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância recursal, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo
“
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação.”
(textuais) (fls. 206/208).

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 22 de agosto de 2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade dos recursos foram observados, razão pela qual os conheço.

Alega a defesa que, o recorrente
Danilo Bandeira
deve ser absolvido da conduta delitiva. Para tanto, sustenta que não há provas suficientes para a condenação, além de argumentar que
“o apelante nega veementemente ser o autor da prática do crime (...).”
(textuais).

Sem razão à defesa.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 04/05 - apenso), bem como pelo auto de reconhecimento de pessoa, além da prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, resta imune de dúvidas.

Pontuo que, uma vez que as transcrições dos depoimentos, contidas na sentença, estão de acordo com as declarações constantes nas audiências, farei uso destas no presente recurso.

A vítima
Francicley Sousa Rego
, afirmou, em juízo (mídia fl. 119) que, já conhecia os acusados Alex e
Danilo
desde que eram garotos. Declarou que estavam no local, por volta das 10hs da noite, no momento de fechamento das contas, o depoente, seu irmão (Francisco Cesar Sousa Lima), sua esposa (Jania Sousa Pires), filha (Jennifer Dayane Pires Rego), ex-cunhada Waldenize e mais cinco filhos pequenos seus. Disse, que

estavam fechando as contas, que sua ex-cunhada foi a primeira a ser abordada por um deles com uma arma de fogo, no lado de fora, e que o outro veio pela janela e apontou a arma para o depoente, em seguida entrou o outro com sua ex-cunhada rendida, com um revólver apontado para sua cabeça, logo outro entrou para lhe render, quando ele falou, teve a absoluta certeza de ser o réu Alex, que este queria o dinheiro.

Descreveu que, depois de rendidos, entraram mais dois indivíduos, quatro, no total, sendo que outro ficou observando no lado de fora. Rendido, o depoente foi agredido e também bateram em sua filha, que entregaram tudo.

Afirmou que identificou o réu
Danilo
, ressaltando que, apesar de eles estarem encapuzados, reconheceu, de imediato, a voz e as características físicas, as quais conhece bem, por serem vizinhos desde a infância.

Quanto a abordagem deles, disse que os mesmos foram muito cruéis, principalmente com o depoente, que “
bateu o catolé”
por três vezes na cabeça dele, que da quarta tentativa de Alex, um deles puxou a arma, atirando com a mesma da direção de sua cabeça, que isso ocorreu na frente de seus filhos, que estavam aos seus pés, que inclusive ele comentou que tinha certeza de que o depoente iria atrás deles.

Logo após, saíram em fuga, momento em que o depoente entrou em contato com a polícia, que apreenderam o réu Alex 20 minutos depois. Detalhando, que os dois (Alex e Danilo) estavam com armas de fogo. Que quem abordou a vítima Waldenize no lado de fora foi o Danilo, que quem abordou o depoente foi o Alex, que eles levaram cerca de 5 mil reais, bolsas, cartões, 7 celulares, aparelhos eletrônicos.

Que seis indivíduos praticaram os fatos em apuração, mas somente lembra de Alex, Danilo e Tonton. Afirma, ainda, que, na hora, por estar de cabeça baixa e zonzo da pancada que recebeu na cabeça, viu, com certeza, duas armas, uma com Danilo e outra com Alex. Acrescentou que além dele, sua filha –Jennifer - foi agredida com uma coronhada por Alex, por esta ter reconhecido ele.

Relatou que, neste momento ele levantou e Alex apontou a arma para ele e apertou o gatilho, mas a arma não funcionou, logo após deu uma coronhada no depoente e, como este não caiu, ele bateu novamente, e novamente o depoente ficou em pé, foi quando ele engatilhou e atirou mais uma vez. Que no momento da apreensão de Alex foi encontrado com ele uma arma de fogo, no entanto não foi pego nenhum pertence com ele, pois quem arrecadou os bens foi Tonton que se embrenhou na mata, que ao saírem do Piracaia, eles entraram na mata e se dividiram, dois foram para um lado, os outros se separaram, um continuou pela mata e outro saiu pela estrada.

Por fim, declarou que não recuperou nenhum bem.

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial da vítima
Waldenize Sena dos Santos
(fl. 141), de onde afirmou que os fatos em apuração ocorreram por volta das 20hs e, na época, era casada com o proprietário do estabelecimento, Francisco Cesar. Declarou, ainda, que, foi abordada do lado fora do bar, no momento do encerramento do expediente, quando estava esperando ele enquanto fazia a prestação de conta dentro do bar. Afirma que não sabe afirmar quem foi que abordou ela, pois estavam todos encapuzados. Afirma que eram seis indivíduos ao todo, que lembra que apenas um estava armado, o que apontou ao abordar ela. Em seguida, rendida, veio outro pediu para entrarem no bar, que dentro do estabelecimento, rederam todos que estavam, que inclusive tinham 4 crianças no local.

Narrou, ainda, que a levaram para um quarto junto com as crianças, enquanto rendiam os outros, ressaltando que um dos seus sobrinhos que estavam juntos no quarto com ela tentou fechar a porta, e que a pessoa que estava com a arma pensava que ela que tinha fechado a porta, motivo pelo qual começaram a bater na porta, ameaçando elas de morte, afirmando que iriam matar todo mundo

Verberou, que ela saiu com as crianças e ficou junto com eles, enquanto subtraiam todos os pertences. Que dela subtraíram uma bolsa pequena de mão, dois celulares, além do valor de R$85,00 (oitenta e cinco) reais, bem como os celulares que estavam em cima da mesa de Francisco Cesar, Francicley e da Jennifer, e, ainda, a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) do proprietário, a renda do bar e um aparelho de DVD.

Descreveu que, após os fatos, todos foram colocados no mesmo quartinho que estava com as crianças e trancaram, que saíram pela janela que estava encostada, não fechada.

Em seguida, chamaram a polícia e, com a descrição dada por Francicley e Francisco, que reconheceram pela voz e características físicas os acusados Alex e Danilo, saíram no encalço deles; que na delegacia Francicley, Jennifer e Francisco Cesar reconheceram ele, que no dia dos fatos somente Alex foi preso, portando uma arma.

Afirmou, ainda, que, somente recuperou a carteira de identidade, sendo que o resto não foi encontrado. Por fim, ressaltou que Jennifer também reconheceu os acusados pela voz.

Corroborado aos depoimentos supra, foram as declarações dos Policiais Militares
Antônio Vasconcelos de Miranda
e
Raimundo Nonato Junior Pantoja Pinheiro
que, sob o crivo do contraditório, narraram o momento da prisão do acusado Alex, que portava arma de fogo e foi imediatamente reconhecido pelas vítimas, na delegacia.

Diante de todo esse contexto, resta inviável se acolher o pedido de reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo.
Por outro lado, cabe pontuar que não existe razão para duvidar da veracidade dos relatos das vítimas e das testemunhas policiais, não estando comprovado nenhum tipo de conluio entre elas para incriminar gratuitamente o réu.

A propósito, recente julgado do STJ:

“(...)

III - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

Mantenho, assim, a condenação do apelante.

De outra banda, pretende a defesa, que seja excluída a majorante do emprego de arma de fogo, já que estas não foram periciadas.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que várias armas foram utilizadas no assalto, mas concretamente para aumentar a violência psicológica e física exercida contra as vítimas e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito na perspectiva de segurança das mesmas, conduta censurada com um maior grau de reprovabilidade – pena – pelo legislador ordinário.

Nesse passo, tanto em juízo, quanto na fase policial, as vítimas afirmaram que vários indivíduos estavam armas, cabendo lembrar, inclusive, que a vítima
Francicley Rego
, narrou que um dos acusados apertou o gatilho da arma de fogo em sua direção por várias vezes, que por sua vez não funcionou.

Como cediço, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima de violência, se reveste de elevado valor probatório. Não é outro o entendimento do STJ sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova. (AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

Ademais, os crimes de roubo, na maioria das vezes, são praticados na clandestinidade. Em tais situações, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo.

Em tais situações, a prova oral supre, inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I do CP (roubo majorado pelo uso de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial. Portanto, não há motivo para desprezar o depoimento das vítimas, especialmente se as declarações são precisas e coerentes, como se verifica no caso em apreço.

Assim, mantenho a qualificadora do emprego de arma de fogo.

Por outro lado, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que a pena base seja fixada no mínimo legal, sob a justificativa de que as circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente. Sem razão.

No caso em apreço, a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, portanto, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, mostra-se escorreita, já que três vetores foram negativados, quais sejam: a culpabilidade, as circunstâncias do crime e consequências do delito, tendo o juiz enfatizado, em sua decisão, o cenário de terror vivido pelas vítimas (dentre elas várias crianças), que foram severamente agredidas física e mentalmente, sendo que tal majoração em dois anos resta satisfatoriamente justificada, imune de reformas.

Por derradeiro, de igual modo, não prospera o pedido de aplicação “
em seu grau máximo”
das atenuantes de menoridade e confissão já reconhecidas na sentença, já que a decisão se encontra bem fundamentada, cabendo enfatizar que:
“A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.”
(STJ; (AGRG NO ARESP 1803808/SP, REL. MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, JULGADO EM 09/11/2021, DJE 16/11/2021)

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença inabalada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19

de setembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/09/2022